Tribunal: TJSP
Processo: 1002495-43.2017.8.26.0474
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Agravo regimental ou interno – Manifesta inadmissibilidade – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1002495-43.2017.8.26.0474/50000, da Comarca de Potirendaba, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado CRISTIANO LEME CALDEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1002495-43.2017.8.26.0474/50000 -Voto no 41802
2
VOTO No: 41802
AREG.No: 1002495-43.2017.8.26.0474/50000
COMARCA: Potirendaba
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO. : CRISTIANO LEME CALDEIRA (JUST GRAT)
RECURSO
Agravo regimental ou interno
Manifesta
inadmissibilidade Razões do recurso dissociadas do que foi
decidido Inépcia da petição recursal caracterizada Recurso não
conhecido.
Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
às apelações tiradas de r. sentença que julgou parcialmente procedente ação dita
“declaratória de inexistência de débito c/c restituição em dobro de valor cobrado
indevidamente e indenização por dano moral...” para condenar a instituição financeira
requerida a restituir em favor do autor o valor de R$-15.147,41(quinze mil cento e quarenta
e sete reais e quarenta e um centavos), bem como ao pagamento de R$-5.000,00 (cinco mil
reais) a título de indenização por danos morais.
Sustenta a agravante que “o recurso intentado pelo Banco ocorreu
dentro dos parâmetros exigidos pela legislação, não havendo que se falar de que não atacou
a fundamentação da sentença”, bem como debate os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
O recurso não merece ir adiante, pois as razões da agravante estão
dissociadas do que foi decidido, na medida em que a decisão monocrática não versou sobre
conhecimento ou não do recurso de apelação, mas sim manteve as condenações ao
pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores, exatamente como
determinou o MM. Juízo de Primeiro Grau.
Trata-se, portanto, de fundamentação completamente estranha ao
teor da decisão agravada, de modo que o recurso não merece ser conhecido.
A propósito: “É dominante a jurisprudência de que não se deve
conhecer da apelação: - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu (RJTJESP 119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP
1.679/52)”.
Não sem razão, portanto, a sedimentada jurisprudência do extinto E.
Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, até com edição de sua Súmula no 4 acerca
da matéria.
Indica-se precedente:
PROCESSO: 1126717-3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1002495-43.2017.8.26.0474/50000 -Voto no 41802
3
RECURSO: Agravo de Instrumento
ORIGEM: Campinas
JULGADOR: 5a Câmara
JULGAMENTO: 25/09/2002
RELATOR: Sebastião Alves Junqueira
DECISÃO: Não Conheceram do Recurso, VU
RECURSO - Agravo de instrumento - Pressupostos de admissibilidade - Razões
dissociadas da questão decidida - Impossibilidade - Recurso não conhecido.
Em face do exposto, não se conhece do agravo regimental.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator